Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. CABIMENTO DO RECURSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 147 DO ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 1.1. “[...] é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)
2. Em demandas que envolvem diretamente interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 2.1. O art. 147 do Estatuto encampou o denominado princípio do Juízo Imediato, segundo o qual se prefere que o juízo do foro mais próximo da criança e do adolescente conduza o processo que lhe diga respeito, regra cujo objeto é aproximar o juiz do lugar onde a criança ou o adolescente exerce seus direitos, uma vez que ali estão as melhores condições para a instrução do processo.
3. Contudo, a presente hipótese trata de ação reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, ajuizada por P.B.D.A.V., nascida em 01.6.1982, sendo uma das rés agravadas (herdeiras) a menor impúbere. 3.1. Não se discute, portanto, o estado de filiação da menor impúbere, de sorte que a ação não envolve diretamente interesses que demandem a proteção especial prevista no ECA, a justificar a alegação de competência absoluta prevista no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a ação tampouco envolve menor em situação de risco ou vulnerabilidade.
4. Contexto do curso da ação nos autos de origem que em nada se assemelha aos prejuízos que poderiam ser causados à menor de idade, notadamente os enumerados na decisão agravada: caso em que dificilmente será necessária audiência presencial, estudo psicossocial ou a intervenção do Conselho Tutelar.
5. Ademais, a ação de inventário, cujo polo passivo é composto também pela menor impúbere M.L.T.G., tramita na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, não tendo havido naqueles autos declinação de competência que ora se discute. Nesse contexto, há ainda evidente conexão por prejudicialidade externa, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, que estabelece que: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.